Tribunal: STF
Processo: RE 1593436
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. embargos à execução. Conversão de busca e apreensão em execução. Cobrança de encargos excessivos. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário, fundamentada na Súmula 279 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, seria possível superar o óbice apontado na decisão agravada. 

    III. Razões de decidir

    3. As razões recursais apresentadas são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada.  

    4. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o recurso extraordinário. 

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental não provido.